Tribunal: TJMT
Processo: 1031622-91.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031622-91.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA AZEVEDO SOUTO CAMPOS - CPF: 002.276.221-38 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cumprimento de sentença.
As partes divergem quanto ao cumprimento da obrigação de fazerconsistente na revisão da fatura de energia elétrica objeto de discussão nos autos, determinada nasentença(ID 195740730/PJe2) e confirmada peladecisão monocrática (ID 199767670/PJe2). Conforme se verifica nos autos, antes mesmo de a ação ser proposta, em 15/9/2023, a fatura com vencimento em abril/2023 já havia sido quitada, o que se confirma através do comprovante de pagamento juntado no ID 296615364/PJe2, o qual demonstra que a fatura foi adimplida em 3/5/2023. Nesse contexto, a obrigação de fazer determinada na sentença, que não foi objeto de recurso, pois a parte reclamante recorreu apenas para que lhe fosse concedida indenização por dano moral (ID 195740732/PJe2), se converteu automaticamente, considerando que a fatura, como dito, já estava quitada desde a propositura da ação. Assim, a revisão da cobrança e a posterior concessão de crédito à parte reclamante, o que foi comprovado nos autos pela parte reclamada, mostra-se suficientemente eficaz para a satisfação do objeto da demanda, conforme decidido pelo juízo
a quo
.

2.
Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1031622-91.2023.8.11.0002

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
MARIA APARECIDA AZEVEDO SOUTO CAMPOS

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA APARECIDA AZEVEDO SOUTO CAMPOS
ajuizou reclamação em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Foi prolatada sentença na fase de conhecimento, com o seguinte dispositivo: "
Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para determinar DA FATURA DO MÊS 03/2023, COM BASE NA MÉDIA DOS 03 MESES POSTERIORES À FATURA CONTESTADA, devendo a requerida apresentar aos autos a fatura retificada, concedendo prazo mínimo de 30 dias para o pagamento.JULGO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais, conforme fundamentação supra.
"

Referida sentença foi mantida em grau recursal (ID 199767670/PJe2).

Após, a parte reclamante noticiou o descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, sob a alegação de que efetuou o pagamento da fatura objeto de discussão nos autos.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"
Vistos,
Trata-se
de processo em fase de cumprimento de sentença.O polo ativo manifestou o descumprimento do demandado com os termos do julgado.É o relato.Ressai dos autos a determinação para que a requerida proceda com o refaturamento da cobrança do mês 03/2023, devendo apresentar aos autos a fatura retificada.A autora informou o pagamento da fatura antiga e requereu a restituição do valor.Intimado, a reclamada comprovou que o valor que excedeu a média dos três meses anteriores à fatura (R$ 1.198,90 – mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos) foi devolvido como crédito nas cobranças seguintes, conforme documentos de ids. 184733799 e 184733800.Desta forma, a imposição para que a empresa executada proceda com o depósito nos autos do valor gera penalidade em duplicidade, bem como enriquecimento ilícito ao credor, tendo em vista que pagou seu consumo regular de energia com desconto e ainda pretende receber o valor em pecúnia.Deve-se levar em consideração que, ainda que não tenha recebido a restituição em espécie, é certo que foi paga pela empresa, que deixou de receber a integralidade dos consumos faturados nos meses de outubro e novembro de 2024.Pelo exposto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e, consequentemente, JULGO EXTINTA a execução em desfavor de “Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.”.Custas e honorários conforme decisão proferida em segundo grau.Inexistindo outras providências a serem realizadas por este Juízo, proceda-se com o arquivamento.Às providências.VIVIANE BRITO REBELLOJuíza de Direito
"
.

O

Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante,

sustentando que: a) a sentença nãoautorizou a parte reclamada a realizar o ressarcimento mediante compensação ou concessão de crédito; b) por ter realizado o pagamento da fatura declarada inexigível, tem direito à restituição do indébito; c) o valor pago indevidamente deve ser restituídocom a devida correção monetária desde a data do desembolso. Postulou a reforma da sentença, para que a parte reclamada seja compelida a restituir em pecúnia a quantia de R$ 1.198,90.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025